Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704570-22.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY ALVES CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando o teor da petição de ID 70915247, defiro o pedido da Defesa de WESLEY ALVES CUNHA, restituindo-lhe integralmente o prazo para apresentação das razões de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora